Tribunal: TJPA
Processo: 0807346-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807346-07.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CICERO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807346-07.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/RS 80.026-A

AGRAVADO: CICERO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: ANTONIO JOÃO BRITO ALVES - OAB/PA 12.222

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DO DÉBITO SUSPENSA. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O artigo 300, do Código de Processo Civil disciplina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

2.

Resta presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para o autor da ação, ora agravado, pois estando a cobrança suspensa por ordem judicial, a inclusão do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito, por si só, já gera o dano.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807346-07.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/RS 80.026-A

AGRAVADO: CICERO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: ANTONIO JOÃO BRITO ALVES - OAB/PA 12.222

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba-PA, no bojo da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO SERASA (Processo nº 0800815-27.2020.814.0024), ajuizada pelo agravado, CÍCERO PEREIRA DA SILVA, em que se deferiu a tutela de urgência a fim de que fosse cancelada a inscrição do nome da parte recorrida nos serviços de proteção ao crédito, considerando que as inscrições são oriundas de contratos que estão sendo discutidos em ação judicial:

“(...)

Com efeito, a norma visa garantir ao jurisdicionado não apenas o direito formal de ação, mas sim, o direito a tutela efetiva adequada e célere resguardando os jurisdicionados dos efeitos nocivos causados pela morosidade do provimento jurisdicional.

No caso em tela, o requerente apresentou comprovante de inscrição nos serviços de proteção ao crédito, Id 16876413, oriundos de contratos que estão sendo discutidos em ação judicial.

Pois bem, as provas documentais carreadas se revestem de intensidade e força necessária para demonstrar a probabilidade do direito do autor.

Por outro lado, o fundado receio de dano ou do risco ao resultado útil do processo se evidencia pelos efeitos funestos causados pela manutenção indevida do nome da parte requerente no Serviço de Proteção ao Crédito.

Com efeito, a injusta pecha de mau pagador além de ofender a imagem da pessoa inviabiliza uma série de negócios futuros prejudicando a circulação de bens e capitais.

Assim como, não há perigo na irreversibilidade da tutela, eis que as inscrições em cadastros restritivos podem ser restabelecidas, (Art. 300, § 3º CPC), portanto, a medida antecipatória é plenamente reversível.

Deste modo, entendo que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito ou protesto indevido, enquanto o débito é discutido judicialmente representa um exercício arbitrário das próprias razões e ofensa ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, I e 42, c/c art. 51, IV).

Desta forma, restando caracterizados os requisitos legais, o deferimento do pedido de tutela provisória é a medida cabível.

1- Posto isto, com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil c/c art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, defiro o pedido de tutela provisória de urgência a fim de que seja cancelada a inscrição em nome do autor nos serviço de proteção ao crédito, referente aos contratos de nº 00000000850075535, no valor de R$ 30.202,73 e 00000000850075535, no valor de R$ 4.782,21, anotado pelo Banco do Brasil BRADESCO S/A, na data de 01/12/2019.

(...)”

O agravante diz que não estão reunidos todos os requisitos para a concessão pelo juízo de 1º grau da antecipação de tutela, visto que não haveria verossimilhança nas alegações da parte autora/agravada.

O recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo recursal e, ao final, o total provimento, determinando a suspensão imediata da decisão agravada.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3487729).

As contrarrazões foram apresentadas (ID 3612645).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o agravado ajuizou a Ação de Indenização (processo nº 0800785-26.2019.8.14.0024) pleiteando, liminarmente, a suspensão dos descontos efetuados em sua conta, por se referirem a empréstimo consignado que não teria realizado.

Verifica-se que o Juízo de 1º Grau deferiu o pedido de suspensão dos descontos realizados, em virtude de haver indícios de que os descontos eram indevidos e que o agravado recebia na conta corrente o seu benefício previdenciário de aposentadoria, demonstrando-se portanto, o fundado perigo de dano.

Posteriormente, o recorrido apresentou uma nova ação judicial (processo nº 0800815-27.2020.8.14.0024), da qual decorre a decisão agravada, requerendo a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito em virtude da cobrança alegadamente indevida dos referidos contratos de empréstimos e que estavam suspensas por decisão judicial acima mencionada, ocasionando por consequência, o deferimento do pedido pelo juízo de 1º grau, para que a parte agravante se abstivesse de negativar a parte agravada nos cadastros restritivos de crédito, sendo tal decisão, objeto do presente recurso.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a decisão do juízo de primeira instância preencheu os requisitos necessários à concessão da liminar em favor do agravado, uma vez que este nega totalmente a existência da dívida, que ensejou a negativação realizada pelo agravante, bem como, encontra-se vigente decisão judicial suspendendo respectivas cobranças que se encontram em litígio judicial, logo entendo materializada a probabilidade do seu direito.

Do mesmo modo, dada a notoriedade e a publicidade dos Órgãos de Proteção ao Crédito, resta claro o perigo de dano em relação ao agravado, já que sua inclusão em cadastros restritivos trará claros prejuízos a sua pessoa.

Por fim, importante registrar que inexiste risco de irreversibilidade do provimento antecipatório no caso em discussão, pois caso posteriormente conclua-se que o banco agravante tenha razão, referida instituição financeira poderá negativar o nome da parte agravada nos cadastros pertinentes.

Afinal, trata-se de medida que não elide o eventual crédito do credor/agravante, podendo ser revogada/modificada a qualquer tempo do processo no decorrer da sua instrução.

Nesse sentido, deve-se consignar que, se restar posteriormente comprovado que se trata de cobrança legítima, o lançamento poderá ser novamente realizado, agora com a certeza de sua legalidade, sem imprimir danos indevidos à parte devedora/agravada que, "a priori", não o reconhece.

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO DE ABSTENÇÃO OU RETIRADA DO NOME DE ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DOS DÉBITOS REALIZADOS NA DATA DO FURTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
. Comprovado pelos documentos acostados aos autos, movimentação atípica no dia do furto, deve ser suspensos os débitos realizados naquela dia. Presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ.
No caso, verifica-se a impossibilidade de inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes. Liminar deferida em difinitivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA
.
(Agravo de Instrumento Nº 70080576457, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 29/05/2019).

(TJ-RS - AI: 70080576457 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DO SPC E SERASA - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS EXISTENTES
.
No caso, verificou-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, eis que a negativação do nome do agravado, junto ao órgão de proteção ao crédito, pela possível demora do processo, poderá causar sérios problemas, cerceando o direito da parte autora de exercer seus direitos civis, notadamente o direito ao crédito. vv. (...)

(TJ-MG - AI: 10000190467589001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 07/02/2020)

Assim, entendo que agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/11/2020